Tribunal: TJMT
Processo: 1012496-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012496-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANTONIO SILVESTRINI - CPF: 284.674.268-53 (EMBARGADO), ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS - CPF: 086.196.541-87 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC CONTRA O BANCO – DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E ILEGITIMIDADE ATIVA – ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS – ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA – LEGITIMIDADE DO CREDOR NÃO FILIADO AO IDEC – OMISSÕES E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTOS À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo HSBC BANCK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0038867-68.2014.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por ANDRELINA DE MEDEIROS RAMOS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco/embargante, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios (cf. Ids. no
146515665
).

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “há necessidade de extinção do feito diante da necessidade de prévia liquidação de sentença”; ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados no RE 572.232/SC, 885.658/SP, 836.123/SP e 612.043/PR no tocante a matéria relativa à ilegitimidade do embargado; necessidade “de constar no v. acórdão menção expressa ao art. 97/CF”, bem como omissão quanto ao “prequestionamento das questões legais que permeiam a discussão”.

Sustenta ainda, que r. acórdão contem obscuridade porque o “julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.391.198/RS não possui qualquer relação com o caso em apreço”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanadas as omissões e obscuridade apontada, seja o agravo julgado procedente (cf. Id. n.
147357673)

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
148190677
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso e obscuro não merece acolhimento.

Sobre os supostas vícios apontados, o acórdão assim dispôs:

Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. no
134505182
, a partir da qual, friso, o quadro não sofreu qualquer alteração substancial positivo, não se pode concluir pelo desacerto técnico da decisão agravada ao afastar a incidência de juros remuneratórios, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

A agravada propôs contra o agravante Cumprimento de Sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública

movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.

O cumprimento de sentença objetiva justamente a correção referente ao período de janeiro/1989.

É assente o entendimento de que “a sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, segundo dicção do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97” (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 573.868/RS - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 15/10/2009 – Dje 26/10/2009; EREsp 411.529/SP – Segunda Seção - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES – Julg. em 10/03/2010 - DJe 24/03/2010).

Todavia, simples leitura das peças existentes nos autos dá conta de que a sentença executada não limitou os efeitos da coisa julgada; assim, os efeitos se estendem para o “âmbito nacional”, o que não foi alterado posteriormente pelas decisões que se seguiram, estando a situação acobertada, portanto, pelo manto da coisa julgada.

Inclusive, o eg. STJ já se pronunciou sobre a matéria:

“EMENTA: (...) EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. (...) FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA (...) 3. Assentado por ambas as Turmas de
direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1372364/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/06/2013 - DJe 17/06/2013).

Quanto à alegada ilegitimidade da exequente/agravada porque não comprovou estar associado ao IDEC, o eg. STJ também já resolveu a questão, decidindo que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (STJ – 2a Seção – REsp 1391198/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

O STJ também já decidiu que o termo inicial dos juros de mora é a data de citação do Banco para a ação coletiva.

A propósito:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior". 4.- Recurso Especial improvido” (STJ – Corte Especial – REsp 1361800/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI – j. 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

Isto posto, desprovejo o recurso e mantenho inalterada a decisão agravada.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023